Tribunal: TJBA
Processo: 0002157-21.2003.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002157-21.2003.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: D & F AGENCIA DE TURISMO LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES, GRACIELA RIBEIRO, LAISE OLIVEIRA LEAL, FERNANDA LIMA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. SÚMULA 150/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL EXPRESSA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO SALDO RESIDUAL. DESCUMPRIMENTO DE ÔNUS PROCESSUAL ESSENCIAL. PARALISAÇÃO MATERIAL DO FEITO POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OBRIGAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.195/2021. DIREITO INTERTEMPORAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA LEI. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. PRINCÍPIO DISPOSITIVO NA EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE PELO IMPULSO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. A execução foi ajuizada em 2003 com base em cédula de crédito comercial. Após sentença nos embargos à execução, proferida em 2015, que reconheceu a quitação do valor principal e determinou a apresentação de cálculo do saldo residual, o exequente permaneceu inerte por período superior a três anos, apresentando planilha apenas em 2019. A sentença reconheceu a paralisação do feito por inércia exclusiva do credor e declarou a prescrição intercorrente, condenando-o ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve prescrição intercorrente diante da ausência de prática, pelo exequente, de ato indispensável ao prosseguimento da execução, bem como se seria necessária sua prévia intimação pessoal e se a Lei nº 14.195/2021 afasta a prescrição reconhecida.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente constitui mecanismo de estabilização das relações jurídicas, destinado a impedir a perpetuação indefinida da pretensão executória, sendo configurada quando o credor, no curso do processo, deixa de praticar ato indispensável ao seu prosseguimento por prazo equivalente ao da prescrição material.

4. No caso concreto, a sentença proferida nos embargos à execução alterou substancialmente a natureza da execução, ao reconhecer a quitação do valor principal e condicionar o prosseguimento do feito à prévia apuração do saldo remanescente, mediante apresentação de cálculos pelo próprio credor. Tal providência constituía ônus processual exclusivo do exequente, indispensável à retomada útil da marcha processual.

5. A ausência de cumprimento da determinação judicial, por período superior a três anos, caracterizou paralisação material do processo, sendo irrelevante a mera existência formal do feito em tramitação. A inércia relevante, para fins de prescrição intercorrente, não se afasta por manifestações genéricas ou atos processuais incapazes de suprir a exigência judicial específica.

6. A alegação de que a paralisação decorreu da ausência de impulso oficial não procede, pois, na execução, vigora o princípio dispositivo, cabendo ao credor promover os atos necessários à satisfação do crédito, especialmente quando expressamente determinado pelo juízo.

7. A desnecessidade de intimação pessoal do exequente decorre da circunstância de que houve ciência inequívoca da obrigação processual, estabelecida em sentença regularmente publicada, sendo suficiente a intimação na pessoa de seus advogados.

8. O juízo proferiu despacho expressamente fundado nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil — que vedam a decisão surpresa —, intimando o Banco a se manifestar sobre a tese prescricional suscitada pelos executados, garantindo o contraditório.

9. A prescrição intercorrente consumou-se antes da entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, razão pela qual é inaplicável a nova disciplina legal, à luz do direito intertemporal e da natureza declaratória da decisão que reconhece a prescrição.

10. Acresce-se que, no caso concreto, não há sequer como cogitar da figura da "inefetividade de medidas executivas" prevista no novo regime, diante da inexistência de título executivo líquido que autorizasse qualquer medida de expropriação ou constrição.

11. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a paralisação do processo não decorreu de falhas estruturais do Judiciário, mas da omissão exclusiva do exequente em cumprir determinação judicial essencial.

12. Mantida a condenação em custas e honorários advocatícios, com majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Configura-se a prescrição intercorrente quando o exequente, ciente de determinação judicial, deixa de praticar ato indispensável ao prosseguimento da execução por prazo superior ao da prescrição material.

2. Desnecessário, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito executivo.

3. A Lei nº 14.195/2021 não se aplica à prescrição intercorrente consumada antes de sua vigência.

4. A paralisação do processo imputável ao credor afasta a incidência da Súmula 106 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(06)

.